Tribunal: TJMT
Processo: 1008234-42.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008234-42.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SIMULTANEAMENTE POR AMBAS AS PARTES. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos simultaneamente pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento à apelação interposta pela Energisa. O acórdão reconheceu a regularidade do processo administrativo conduzido pelo PROCON, mas reduziu o valor das multas aplicadas, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Os embargantes alegam omissões na fundamentação do acórdão e pleiteiam o prequestionamento da matéria para interposição de recurso especial e extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não tratar da legalidade integral das penalidades e da proporcionalidade das sanções, como alegado pelo Estado de Mato Grosso; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise de fundamentos que, segundo a Energisa, justificariam a anulação total das multas, especialmente a alegada incompetência do PROCON, e se é necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou suficientemente os pontos essenciais à resolução do mérito, abordando a legalidade do processo administrativo, a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, e a readequação das penalidades, afastando qualquer omissão relevante.

Conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando que decida fundamentadamente sobre os aspectos centrais da controvérsia.

As alegações da Energisa relativas à incompetência do PROCON, nulidade formal e ausência de motivação foram enfrentadas no julgamento, ainda que de forma implícita, sendo rejeitadas de maneira fundamentada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, não sendo meio processual adequado para manifestar inconformismo com a decisão.

O prequestionamento para fins de instância especial não exige menção literal aos dispositivos legais, sendo suficiente a apreciação da matéria no acórdão, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a acolhida dos embargos de declaração opostos por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão relevante para fins de embargos de declaração é aquela capaz de influenciar no resultado do julgamento, não se caracterizando pela ausência de análise de todos os argumentos das partes.

O julgador não está obrigado a rebater um a um os fundamentos invocados, desde que enfrente adequadamente as questões jurídicas essenciais ao deslinde da causa.

Para efeito de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido efetivamente examinada, sendo prescindível a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes.

É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 957.089/SP. TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01/09/2021, DJE 02/09/2021. TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25/08/2021, DJE 27/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, pelo Estado de Mato Grosso e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela Energisa, conforme a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR DAS MULTAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

O primeiro embargante, Estado de Mato Grosso alega, a existência de omissão, especialmente quanto à fundamentação sobre a legalidade integral das penalidades aplicadas e sobre a análise detalhada da proporcionalidade das sanções.

Requer o saneamento da omissão, bem como o prequestionamento da matéria para fins de instância especial.

A segunda apelante, Energisa alega omissão no acórdão em relação a fundamentos que, em sua ótica, ensejariam o cancelamento integral das multas, com base na ilegalidade das cobranças e ausência de competência do PROCON em relação à matéria discutida.

Ao final, requereu a complementação da fundamentação e o prequestionamento explícito dos dispositivos legais citados nas razões recursais.

Contrarrazões apresentadas pela Energisa, pugnando pela rejeição do aclaratório. (Id. nº 272127370)

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso, certidão de decurso de prazo Id. nº 274762896.

É o necessário relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Inicialmente, os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

A análise conjunta dos dois recursos aclaratórios exige a verificação se, de fato, houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, ou se se trata de mera pretensão de rediscutir o mérito já julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

I - EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado alega omissão quanto à fundamentação sobre:

a) A ausência de ilegalidade nos procedimentos administrativos que culminaram nas sanções impostas à Energisa;

b) A motivação e o grau de reprovabilidade da conduta que justificariam as multas aplicadas em sua integralidade.

No entanto, da leitura do acórdão embargado (Id. nº 268231294), verifica-se que a Câmara enfrentou suficientemente as teses relevantes ao caso, notadamente quanto à legalidade do processo administrativo, à observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como à análise da proporcionalidade das penalidades aplicadas.

O aresto embargado, ao reduzir o valor das multas, o fez motivadamente, com base em critérios de razoabilidade, sem afastar a legalidade das autuações em si.

O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos essenciais à resolução do mérito, conforme estabelece o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.

A omissão que autoriza embargos é aquela relevante e essencial ao desfecho da causa, o que não se verifica no caso em tela.

Por outro lado, quanto ao prequestionamento, é entendimento consolidado do STJ e STF que não se exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido implicitamente analisada, o que ocorreu no presente julgamento.

II - EMBARGOS DA ENERGISA

A Energisa, por sua vez, sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar fundamentos adicionais que, em sua perspectiva, deveriam ter conduzido ao cancelamento total das multas, tais como:

a) Suposta incompetência do PROCON para autuar em determinadas matérias reguladas pela ANEEL;

b) Alegada nulidade do auto de infração por ausência de motivação técnica vinculada;

c) Irregularidade formal dos procedimentos administrativos.

Contudo, esses pontos foram objeto das razões recursais e foram enfrentados, direta ou indiretamente, no acórdão embargado, que concluiu, de maneira clara, pela regularidade dos autos administrativos, admitindo apenas a readequação do quantum das multas à luz da proporcionalidade.

É notório que o julgado não está adstrito a rebater todos os argumentos invocados, quando opta por fundamentar a decisão com base em razões jurídicas suficientes. A tentativa de revisar o mérito sob o manto de vício de omissão caracteriza nítido inconformismo, o que torna os embargos inadequados para esse fim.

Na verdade, o que pretende os Embargantes é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Os Embargantes requerem o prequestionamento explícito da matéria debatida para fins de viabilizar eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Neste ponto,
é entendimento pacífico que o julgador não está obrigado a citar expressamente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada e que a questão tenha sido efetivamente analisada.

Assim, considera-se prequestionada a matéria, mesmo que sem indicação literal dos dispositivos.

Também no que tange ao prequestionamento, conforme jurisprudência pacífica é prescindível a menção literal aos artigos de lei, bastando que a tese jurídica tenha sido enfrentada.

Em nenhum dos embargos restou configurado qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Ambos os recursos buscam, em verdade, revisitar o mérito da controvérsia, pretensão inadequada à via aclaratória.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., nos termos do presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025